Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705906-93.2021.8.07.0010 RECORRENTE: KESTER WILBLED JUSTO CORTE REPRESENTANTE LEGAL: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. A preliminar deve ser rejeitada, tendo em vista que não se verifica nulidade na abordagem do acusado, tampouco na busca veicular realizada posteriormente. In casu, a ordem de parada e abordagem do acusado, ocorreu diante da existência de elementos concretos devidamente apresentados pelos policiais militares durante a instrução criminal. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é considerado de mera conduta, configurando-se com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal. 3. A condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido acarreta, como efeito extrapenal, a perda do armamento apreendido, nos termos do artigo 92, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e artigo 25 da Lei no 10.826/03. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido, para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistência de causa provável que suscitasse a suspeita para a abordagem policial (busca pessoal), e de que teria ocorrido evasão ou movimentação abrupta, razão pela qual entende que deve ser anulada a sentença e todo o processo; e b) artigo 91, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, asseverando que se afigura desproporcional a cominação da pena de perdimento da arma, pelo fato de o titular portar o objeto em desacordo com autorização legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “No caso dos autos, a testemunha policial, ouvida em juízo, informou que realizaram a busca pessoal porque o acusado mudou abruptamente a trajetória do veículo que estava conduzindo, abandonando o contorno do balão, ao visualizar a blitz da Polícia Militar. Por evidente, a conduta de se evadir de bloqueio policial levanta fundadas suspeitas de que o indivíduo pretende se esquivar da abordagem policial e está ocultando algum ilícito. A afirmação do policial militar é corroborada pela apreensão, com o acusado, de uma arma de fogo e munições, conforme Auto de Apresentação e Apreensão n. 463/2021 (ID 100305010). Assim, não há que se falar em ilicitude da prova colhida na realização de busca pessoal, haja vista que as diligências policiais foram realizadas diante da fundada suspeita da prática de crime” (ID 4416663). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar” (HC 691.441/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 26/4/2022). No mesmo sentido: AgRg no HC 761.601/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/9/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 91, inciso II, alíneas “a” e “b”, do CP, pois já decidiu o STJ que “O perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, não podendo ser conferido prazo para regularização do artefato, haja vista que tal providência somente é cabível nos casos de posse de arma de fogo, não sendo aplicada à hipótese de porte, como o caso dos autos” (REsp 1666879/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 1o/8/2018). Igual teror: AREsp 2.242.264, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 3/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027